Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C/C DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. IMÓVEL RESTITUÍDO COM AVARIAS. RECUSA DO PROPRIETÁRIO EM RECEBER AS CHAVES. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. CABIMENTO. RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE EMISSÃO DE LAUDO DE VISTORIA AO FINAL DA LOCAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS EMERGENTES CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSIÇÃO À ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.

O termo final da obrigação locatícia deve corresponder à data da notificação extrajudicial de desocupação e disponibilidade das chaves do imóvel ao locador.
É indevida a recusa do locador ao recebimento das chaves, sob a justificativa de necessidade de reparos no imóvel, sendo admissível, nesta hipótese, a consignação das chaves em juízo.
Demonstrada a negligência da administração do imóvel, ao deixar de promover a emissão de laudo de vistoria do imóvel ao termo da vigência da locação, tem-se por evidenciada a falha na prestação dos serviços, a justificar a sua responsabilização por eventuais danos experimentados pelo locador.
Tendo em vista que a administradora do imóvel recebeu o imóvel locado, sem ressalvar que o bem foi restituído em estado diverso daquele em que se encontrava quando foi entregue ao locatário, cabível se mostra a sua condenação ao pagamento de indenização por danos emergentes, correspondentes ao montante necessário para a reparação das avarias apuradas.
Não havendo nos autos elementos documentais aptos a permitir a quantificação do prejuízo material experimentado pela ré/reconvinte, o quantum indenizatório deve ser apurado em liquidação de sentença.
Para fins de reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes, faz-se necessário que a parte prejudicada pela rescisão contratual demonstre a efetiva frustração da expectativa de lucro, mostrando-se incabível a indenização a este título, quando fundamentada em prejuízo hipotético.
Não há como ser imposta à administradora do imóvel locado a obrigação de pagamento de multa prevista no contrato de locação, quando não estiver inserida no rol de obrigações assumidas, a responsabilidade de evitar que o imóvel locado seja utilizada para fins diversos do previsto contratualmente.
O descumprimento de obrigação contratual, por si só, não constitui circunstância apta a justificar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.